Tribunal: TCU
Processo: 023.462/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7947/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.462/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Ardisson Ferreira (XXX.211.307-XX); Ana Galvão Cesar Correia de Araujo (XXX.953.457-XX); Carla Pereira Nogueira (XXX.337.397-XX); Carla Sa Freire da Silva Carvalho (XXX.889.487-XX); Gervasio de Araujo Marques da Silva (XXX.342.441-XX); Joana de Oliveira Pantoja Freire (XXX.025.707-XX); Jonas Grangeiro Aguiar (XXX.375.664-XX); Ricardo Martins Porto Lussac (XXX.864.117-XX); Rodrigo Cardoso dos Santos (XXX.647.197-XX); Silvia Maciel Savio Chataignier (XXX.374.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.